Tribunal: TJDFT
Processo: 0716919-58.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716919-58.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I APELADO: FERNANDA DOS SANTOS FREITAS DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo autor, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, nos termos dos arts. 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC. Em suas razões, o autor/apelante sustenta que a falta de registro do veículo em nome do réu não é requisito para a busca e apreensão do bem. Alega não ser necessária a prova prévia e documental da propriedade do veículo para a constituição da garantia fiduciária sobre ele, haja vista que a propriedade de bens móveis se adquire pela tradição, e não pelo registro da venda no órgão de trânsito. Argumenta que o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, dispõe que o proprietário fiduciário poderá, desde que comprovada a mora, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Defende que o fato de o veículo ainda constar em nome do anterior proprietário perante o órgão de trânsito não afasta o direito à apreensão do bem, posto que a constituição em mora do devedor fiduciante está devidamente comprovada nos autos. Sustenta que o registro da transferência é ônus que compete ao devedor. Alega que o perigo de dano irreparável decorre da perda do veículo. Liminarmente, requer a antecipação de tutela para determinar o regular processamento da ação de busca e apreensão, com a expedição do mandado. No mérito, pugna pela cassação da sentença, retornando-se os autos ao Juízo a quo para regular processamento da ação de busca e apreensão. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e decisão. Cumpre registrar que este Relator é competente para análise do pedido de tutela de urgência. O art. 299, parágrafo único c/c art. 932, inciso II, do CPC, atribui ao relator, competente para apreciar o mérito, a incumbência de analisar o pedido de tutela provisória nos recursos. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exige-se os requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, cumpre consignar que a ação de busca e apreensão é privativa do proprietário fiduciário, de modo que o seu ajuizamento exige a demonstração de que o domínio resolúvel da coisa móvel alienada foi transferido pelo devedor fiduciante, titular do domínio pleno, para o credor fiduciário, com o escopo de garantia, conforme prescreve o art. 66, da Lei no 4.728/1965. No caso, verificado que o veículo estava registrado em nome de terceiro, o Juízo a quo, na falta de documento indispensável ao ajuizamento da ação, qual seja, o registro do automóvel em nome do devedor fiduciante, intimou o autor/ora apelante para trazer aos autos o DUT do veículo. Diante da inércia do autor em cumprir a diligência, parece acertada a sentença resistida que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Frise-se, ainda, que o documento emitido pelo Sistema Nacional de Gravames não supre a exigência legal de registro no órgão de trânsito competente. A respeito, confira-se: “APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL OU CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O entendimento desta e. 4a Turma Cível é no sentido de que, encontrando-se o veículo ofertado em garantia de alienação fiduciária registrado em nome de terceiro, há que se reconhecer a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão. 2. Oportunizada na origem a apresentação de emenda à inicial para comprovar a propriedade do veículo em nome da requerida, mostra-se acertada a extinção do feito sem análise do mérito, ante da inércia da autora em comprovar a propriedade do bem. 3. Apelação conhecida e não provida”. (Acórdão 1695843, 07105168220228070006, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito, atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal postulada. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator